Tribunal: TJDFT
Processo: 0749300-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749300-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALLERANDRE KAUAN VALES DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. CORRÉ NA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas da mãe do apenado, corré na ação penal que ensejou a prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: examinar se a condição de corré da genitora do apenado autoriza a restrição ao direito de visita, à luz da legislação de regência da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser suspenso ou limitado em casos excepcionais, com fundamento na proteção da ordem e estabilidade no sistema prisional. 4. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, em seu artigo 5°, veda expressamente a visita de corréus nas ações penais que fundamentaram a prisão do interno. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o direito de visitação no sistema prisional deve ser regulado pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções, observando as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que o fato de sua genitora ser corré no mesmo processo que deu ensejo ao recolhimento do insurgente não constitui fundamento idôneo para impedir o direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, sendo que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias específicas que recomendem tal medida. (AREsp n. 2.466.477/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020